Tribunal: TJES
Processo: 5001022-93.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001022-93.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS LIMA e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001022-93.2020.8.08.0006

RECTES.: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A e THAIS LIMA

RECDOS.: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A e THAIS LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO
S
IMPROVIDO
S
. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que o requerido vem lançando cobranças em sua conta não autorizadas (R$ 1.299,89 – renegociação e R$ 240,26). Busca com a presente ação a suspensão dos descontos, declaração de nulidade da renegociação realizada de forma unilateral, restituição em dobro do valor debitado a título de pagamento mínimo de fatura, além de danos morais. Em sede recursal, busca pela majoração dos danos morais, além de condenação do requerido em litigância de má fé. Apresentou contrarrazões no id. 9100650.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta que a renegociação se deu via Bankline, ou seja, de forma virtual com utilização de senha. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença. Apresentou contrarrazões no id. 9391235.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para DECLARAR NULIDADE DA RENEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS, referentes a cobrança no valor de R$ 1.299,89 (um mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), cobrada na fatura com vencimento no dia 17/06/2020, constante no ID nº 4686203. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, pelo que arbitro o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Ao final, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição em dobro no valor de R$ 240,26 (duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), conforme aiuris. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos apresentados pelos recorrentes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a ré, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade. No que se refere ao valor questionado pela autora (R$ 1.299,89), entendo que, de fato, em nenhum momento o requerido logrou êxito em demonstrar que a requerente, de fato, aderiu à renegociação objeto da cobrança, lembrando que as operações realizadas unicamente em ambiente virtual, apesar de viáveis nos dias de hoje, devem vir acompanhadas do real interesse do consumidor em firmá-las, pela ampla possibilidade de fraudes. Ressalto, ainda, que todo conjunto probatório apresentado pelo requerido se baseou em telas sistêmicas o que, se sabe, são produzidas de forma unilateral e afastam a presunção de veracidade. Assim, a r. sentença foi correta em declarar sua nulidade,
haja vista que não há, no caso, comprovação de que a autora firmara as contratos (ausência de assinatura eletrônica)
. No que toca ao pedido de condenação por danos morais, apesar de não se poder afirmar com segurança que a autora tenha sido privada de recursos para sua subsistência, deve-se ter por caracterizado o dano moral no presente caso, em decorrência da falha na prestação de serviços pela instituição financeira, em inegável ofensa aos direitos da personalidade da autora, que se viu privado de valores de forma indevida. A fixação da indenização, nesses casos, tem-se mostrado um caminho árduo, dada a impossibilidade de se avaliar o grau de dor e sofrimento experimentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a dupla função da referida condenação, punitivo-pedagógica e reparatória. Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática. Desta forma, considerando as condições socioeconômicas das partes, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi fixado com prudência e não merece reparo. Por fim, no caso dos autos, não sendo constatada a ocorrência de nenhuma das taxativas hipóteses legais, nem sendo demonstrada a existência de dolo ou culpa grave da parte, incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé ao requerido, conforme pleiteia a autora. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Por todo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos recorrentes e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.